Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. ARTIGO 147 DO ECA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS AFASTADO. ARTIGO 43 DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Segundo o disposto no artigo 43 do CPC, a competência é definida no momento da distribuição da petição inicial, salvo se ocorrer a extinção do órgão jurisdicional ou a alteração posterior da competência absoluta.

2. A norma especial contida no Estatuto da Criança e do Adolescente tem caráter absoluto, excepcionando a perpetuatio jurisdictionis.

3. A norma protetiva do ECA prevalece sobre a norma processual geral, cabendo ao juiz aferir se haverá algum prejuízo à defesa do menor. Caso positiva a resposta, deve declinar de ofício da competência para o juízo do domicílio do seu responsável legal.

4. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Unânime.